Tribunal: TJDFT
Processo: 0044152-13.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Prazo de tolerância. Lucros cessantes. Inversão da cláusula penal. Temas 970 e 971 do STJ. Juros de mora. Honorários advocatícios
1. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias).
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização de lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem
3. A cláusula penal moratória é inacumulável com os lucros cessantes.
4. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros de mora devem ser contados a partir da citação - Cód. Civil 405.
5. Honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com art. 20, § 3o, sendo o mínimo em 10% do valor da condenação.